Tribunal: TJDFT
Processo: 0704622-80.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0704622-80.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: VILMA MENDES MAGALHAES, MARCOS SIMAO ROMEIRO DECISÃO 1. O réu agrava da decisão da 2a Vara Cível de Taguatinga (Proc. 0719027-37.2020.8.07.0007 – id 80181824) que deferiu o pedido de desbloqueio da conta corrente dos autores/agravados, em 2 dias úteis, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 30.000,00. Alega, em resumo, o exíguo prazo para o cumprimento da decisão, que deve ser estendido, além do excessivo valor da multa. Requer o efeito suspensivo, até o julgamento do AGI. 2. Não há interesse recursal, porquanto, conforme informação do próprio agravante, a medida já foi cumprida no prazo estabelecido e, por conseguinte, não incidirá multa. Portanto, é inadmissível o presente recurso. 3. Não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se. Dê-se baixa. Brasília, 25.02.2021. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR